Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL DA PETIÇÃO RECURSAL NÃO EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. LICITAÇÃO. CHAMAMENTO DE INTERESSADOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DIREITO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. CESSIONÁRIO. ÓBICE DE PARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA DO EDITAL QUE VEDA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DIREITO QUANDO OCORRER CESSÃO DE DIREITOS. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, quando se verifica que os argumentos expendidos pela parte recorrente guardam correlação lógica com o pedido de reforma.

2. Afigura-se relevante a argumentação desenvolvida no sentido de que afrontaria direito líquido e certo a proibição pura e simples de participação de cessionários em certame destinado a celebração de acordo direto para pagamento de precatórios.

3. A cessão do precatório não altera a sua natureza, nos termos do que dispõe o art. 42, § 1o, da Resolução no 303/2019, do CNJ. Além disso, é autorizada em bases constitucionais (art. 100, § 13, da CR), sub-rogando-se, o cessionário, em todos os direitos do credor originário cedente (arts. 287 e 349, ambos do CC).

4. Agravo interno não provido.